Tribunal: STF
Processo: RHC 221264
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RENÚNCIA AO MANDATO. COMUNICAÇÃO FEITA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, NÃO AO TRIBUNAL QUE JULGOU A APELAÇÃO. ATO PROCESSUAL PRATICADO NO PRAZO DO § 1º DO ART. 112 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Italo Felipe Cordeiro contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 680.614/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 699 dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 c/c a al. j do inc. II do art. 61 do Código Penal.



    3. Após o trânsito em julgado do processo criminal, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 2134547-11.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator o Desembargador Roberto Porto, denegado por unanimidade pela Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DESTA PRÓPRIA CÂMARA JULGADORA INCOMPETÊNCIA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 105, I, ‘C’ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRECEDENTES - DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO - IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NESSE ASPECTO - DEFENSORA INICIALMENTE CONSTITUÍDA QUE NÃO INFORMOU A CÂMARA CRIMINAL SOBRE SUA RENÚNCIA (APENAS O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU) JULGAMENTO DO V. ACÓRDÃO SE DEU DENTRO DO PRAZO DE 10 DIAS CONTADOS DA PETIÇÃO DE RENÚNCIA - ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - SÚMULA N. 52 DO C. STJ - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA” (fl. 2, e-doc. 3).



    4. Contra essa decisão foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 680.614/SP no Superior Tribunal de Justiça, Relatora a Ministra Laurita Vaz, denegado monocraticamente em 1º.8.2022. 



    5. Em 16.8.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OCORRÊNCIA DE NULIDADE NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RENÚNCIA AO MANDATO. COMUNICAÇÃO FEITA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, NÃO AO TRIBUNAL QUE JULGOU A APELAÇÃO. ATO PROCESSUAL PRATICADO NO PRAZO DO § 1.º DO ART. 112 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Consoante o entendimento deste Tribunal, ‘[...] descabe falar em ausência de defesa técnica constituída em favor do réu durante o ato processual em questão, pois 'ao advogado que renuncia ao mandato incumbe notificar o mandante, devendo continuar a praticar todos os atos para os quais foi nomeado durante os dez dias subsequentes’ (RMS n. 34.914/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/8/2014, DJe 1.º/9/2014). 



    2. No dia 06/04/2021, a então Advogada do Agravante protocolou perante o Juízo de primeiro grau a renúncia ao mandato outorgado, e, após, em 16/04/2021, ‘sobreveio o v. acórdão que negou provimento ao recurso (fls. 300/310) e a defensora antes constituída foi intimada’ (fl. 15), portanto dentro do prazo estipulado no art. 112, § 1.º, do Código de Processo Civil. 



    3. Ademais, a renúncia foi comunicada ao Juízo de origem, e não ao Tribunal que julgaria a apelação, de modo que, também por essa razão, não há como reconhecer a nulidade arguida neste recurso. 



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 38).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o Recurso de Apelação foi interposta por outro causídico, contudo no decorrer houve renuncia do patrono, foi determinado pelo juízo de piso intimação para que o paciente tivesse a intenção de constituir novo advogado e na ausência deste fosse remetido a defensoria publica do estado de São Paulo. E notório que nos autos não há qualquer de certidão do cartório determinando a remessa ao referida instituição, contudo mesmo assim o Tribunal impetrado petrificou a decisão, denegando a ordem” (sic, fl. 4, e-doc. 42)



    Assinala que o “prejuízo ao Paciente – e ao próprio Impetrante, na condição de advogado – foi manifesto, porquanto foi violado o direito de ver o seu julgamento em segunda instância, acompanhado pelo seu advogado que postularia a sustentação oral. Ademais, valendo ressaltar novamente que a defensoria publica que foi intimada para os atos processuais, também em evidente prejuízo, pois sequer apresentarão recurso cabível ou manifestação referente a situação claramente estampada” (sic, fl. 6, e-doc. 42).



    Assevera “constrangimento ilegal sem justa causa por falta de fundamentação no direito de responder em liberdade, por parte da autoridade coatora, visto que as situações fático-jurídicas permitem a concessão da ordem de habeas corpus” (fl. 6, e-doc. 2)



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) aguarda o recorrente, com serenidade, seja-lhe concedida a ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ LIMINARMENTE, para o fim de cessar o CONSTRANGIMENTO ILEGAL SEM JUSTA CAUSA, Pela concessão da ordem de habeas corpus, CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, visando o deferimento ao paciente Italo Felipe Cordeiro, o benefício ao qual faz jus até decisão final a ser proferida neste ‘mandamus’, ou seja, a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, por não estar presente os seus requisitos, Requer subsidiariamente, a LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES descritas nos incisos I e III, ou ainda inciso IX (monitoração eletrônica) do artigo 319 do CPP. PROCEDÊNCIA E CONCESSÃO INTEGRAL do presente RECURSO ORDINARIO CONSTITUCIONAL” (fl. 9, e-doc. 42).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. A condenação do recorrente na Ação Penal n. 1515491-70.2020.8.26.0228 transitou em julgado em 6.5.2021 para a defesa e em 18.5.2021 para o Ministério Público. O Habeas Corpus n. 2134547-11.2021.8.26.000 foi impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo após o trânsito em julgado.



    Busca-se, no presente recurso ordinário, o reconhecimento de “nulidade por ausência de intimação do paciente para constituir novo defensor após a renúncia do causídico que interpôs a apelação, bem como o afastamento do trânsito em julgado operado nos autos da Ação Penal nº 1515491-70.2020.8.26.0228, da Trigésima Vara da Comarca de São Paulo, na qual foi ele condenado por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 61, II, j, do Código Penal, às penas de 07 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 699 dias-multa” (fl. 9, e-doc. 42).



    9. No acórdão objeto deste recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não reconheceu a nulidade no julgamento da apelação, em julgado com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OCORRÊNCIA DE NULIDADE NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RENÚNCIA AO MANDATO. COMUNICAÇÃO FEITA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, NÃO AO TRIBUNAL QUE JULGOU A APELAÇÃO. ATO PROCESSUAL PRATICADO NO PRAZO DO § 1.º DO ART. 112 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Consoante o entendimento deste Tribunal, ‘[...] descabe falar em ausência de defesa técnica constituída em favor do réu durante o ato processual em questão, pois 'ao advogado que renuncia ao mandato incumbe notificar o mandante, devendo continuar a praticar todos os atos para os quais foi nomeado durante os dez dias subsequentes’ (RMS n. 34.914/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/8/2014, DJe 1.º/9/2014). 



    2. No dia 06/04/2021, a então Advogada do Agravante protocolou perante o Juízo de primeiro grau a renúncia ao mandato outorgado, e, após, em 16/04/2021, ‘sobreveio o v. acórdão que negou provimento ao recurso (fls. 300/310) e a defensora antes constituída foi intimada’ (fl. 15), portanto dentro do prazo estipulado no art. 112, § 1.º, do Código de Processo Civil. 



    3. Ademais, a renúncia foi comunicada ao Juízo de origem, e não ao Tribunal que julgaria a apelação, de modo que, também por essa razão, não há como reconhecer a nulidade arguida neste recurso. 



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 38).



    10. O Superior Tribunal de Justiça assentou que as instâncias ordinárias concluíram não configurada a nulidade alegada pelo recorrente. Discutida e decidida a matéria pelas instâncias competentes, a prestação jurisdicional se deu nos termos legais.



    O recorrente insiste que o prejuízo decorreria de não ter sido assegurado advogado, nem intimada a Defensoria Pública após renúncia do mandato da advogada constituída nos autos. Entretanto, os fundamentos explicitados pelo Tribunal de origem afastam a nulidade alegada, como assentado:



      “Por outro lado, não se verifica qualquer teratologia ou ilegalidade na r. decisão ora hostilizada e reproduzida à fl. 12, não sendo caso de reconhecimento de qualquer nulidade. Entendeu a ilustre Magistrada que não haveria que se falar em nulidade ‘... eis que a defensora antes constituída pelos réus (fls. 120/121), interpôs recurso de apelação, sendo que as razões seriam apresentadas perante o órgão colegiado, conforme art. 600, §4º, do Código de Processo Penal (fls. 216). As razões recursais foram apresentadas (fls. 236/242) e antes do julgamento do recurso, mais precisamente no dia 06/04/2021, a defensora protocolou pedido de renúncia ao mandato outorgado pelos réus (fls. 276), cuja petição foi endereçada a este juízo e não à respectiva Câmara Criminal. Após, em 16/04/2021, sobreveio o v. acórdão que negou provimento ao recurso (fls. 300/310) e a defensora antes constituída foi intimada, conforme fls. 311. Desta feita, considerando que a defensora não informou a respectiva Câmara Criminal acerca de sua renúncia e levando em conta que o julgamento do v. acórdão se deu dentro do prazo de 10 dias contados da petição de renúncia, incabível o reconhecimento de nulidade do trânsito em julgado...' . Ora, além da Defensora constituída não ter informado a esta Câmara Criminal sobre a sua renúncia (fazendo-o apenas ao Juízo de origem), é certo que o julgamento do v. Acórdão proferido pela Turma Julgadora ocorreu dentro do prazo de 10 dias contados do pedido de renúncia, sendo a advogada devidamente intimada (fl. 311 dos autos originais). Assim sendo, incabível o pretendido reconhecimento da nulidade. Ademais, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio segundo o qual 'nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (artigo 563 do Código de Processo Penal). Esse postulado básico - pas de nullité sans grief - tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo concreto para qualquer das partes como, a priori, é o caso dos autos” (fl. 3, e-doc. 39).



    Descabido, portanto, cogitar-se de ausência de defesa técnica e do pretendido reconhecimento de nulidade, pois o recorrente foi devidamente assistido durante todo o processo. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 680.614/SP, assentou-se que “a Corte de origem ressaltou que, no dia 06/04/2021, a então mandato outorgado, e, após, em 16/04/2021, ‘sobreveio o v. acórdão que negou provimento ao recurso (fls. 300/310) e a defensora antes constituída foi intimada’ (fl. 15), portanto dentro do prazo estipulado no art. 112, § 1º, do Código de Processo Civil” (fls. 4-5, e-doc. 39)



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora